Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MEDICAMENTO. DISTRITO FEDERAL. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. APLICABILIDADE. PREÇO DE AQUISIÇÃO. IRRELEVÂNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.
1. Embora seja de máxima importância a discussão sobre o preço de venda dos medicamentos a serem adquiridos às expensas do poder público, considerando o zelo no direcionamento das verbas públicas e a promoção igualitária e universal da saúde pública, as providências relacionadas a saúde de relevante gravidade não podem aguardar, indefinitivamente, os trâmites administrativos e burocráticos de compra de bens para, somente então, ver concretizada a decisão judicial já reconhecida em seu favor, atestando a verossimilhança das alegações e a urgência no fornecimento do tratamento.
2. É dizer, não é razoável que a discussão sobre ser ou não devida a observância do Coeficiente de Adequação de Preços – CAP previsto na Resolução CMED 4/2006, para compras efetivadas pelo particular, seja obstáculo ao efetivo fornecimento de medicamento essencial à saúde da agravada, sob pena de ofensa ao direito à saúde e à vida, direitos fundamentais alçados ao status constitucional, devendo se dar por meio de forma de prestação positiva pelo Estado.
3. Eventual decisão em contrário a respeito do preço de aquisição deve reverter-se em crédito para o poder público, a ser dirimido em momento oportuno.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.